Tribunal: TJES
Processo: 5004156-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004156-78.2022.8.08.0000

AGVTE(S): PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGVDO(S): ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO RÉU. AMPLIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 343, a possibilidade do réu, em sua resposta, apresentar a reconvenção, que segundo lição de Fredie Didier Júnior

“[...] é demanda do réu contra o autor no mesmo processo em que está sendo demandado. É o contra-ataque que enseja o processamento simultâneo da ação principal e da ação reconvencional, a fim de que o juiz resolva as duas lides na mesma sentença”.

2. Nesse sentido, é através da reconvenção que o réu pode ampliar o objeto litigioso, com apresentação de pedidos invertidos, desde que haja afinidade entre as questões.

3. Na ação originária o agravado pretende o “cumprimento de contrato firmado de comum acordo entre os únicos sócios da empresa Candepax Serviços Póstumos ltda”.

4. A pretensão do agravante, em sua peça contestatória, amplia em muito o objeto da demanda originária, sendo indevida a inclusão de pedido de tutela de urgência sem a instauração de reconvenção.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004156-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO
AGRAVADO: ZEZA MACIEL FIGUEIREDO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004156-78.2022.8.08.0000

AGVTE(S): PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGVDO(S): ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
PEDRO MACIEL FIGUEIREDO
, inconformado com a decisão ID 2610099, através da qual a MM. Juíza, entendendo não ser possível a ampliação do objeto da demanda em sede de contestação, sem apresentação de reconvenção, não conheceu dos pedidos de tutela de urgência apresentados pelo réu.

Em suas razões recursais ID 2609826, o Agravante alega, em apertada síntese, que os pedidos apresentados têm natureza cautelar e que o novo código de processo civil trouxe um alargamento do poder geral de cautela, apresentando como deverá ser prestada a tutela jurisdicional às partes quando houver receio de lesão a seus direitos. Assim, pleiteia o deferimento dos pedidos de tutela de urgência apresentados em sua contestação.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Zeza Maciel Figueiredo contra Pedro Maciel Figueiredo, através da qual o autor busca o cumprimento de obrigações alegadamente assumidas em acordo de dissolução de grupo empresarial.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Dito isto, passo a análise do pedido de tutela de urgência feito pelo requerido em sede de contestação.

Inicialmente, destaco que o Novo Código de Processo Civil prevê como espécies de resposta do réu a contestação e a reconvenção.

Nos termos do art. 336 do CPC, é na contestação que o réu poderá alegar as suas matérias de defesa, inclusive aquelas previstas no art. 337 do CPC.

A contestação é, portanto, nos dizeres de Humberto Theodoro Junior “o instrumento processual utilizado pelo réu para opor-se, formal ou materialmente, à pretensão deduzida em juízo pelo autor.” Desse modo, enquanto na ação, o autor formula uma pretensão, ou seja, faz um pedido, na peça de defesa, não há nenhuma pretensão, mas resistência à pretensão e aos pedidos do autor.

Ressalta-se que se o requerido deseja assumir uma posição ativa no processo, fazendo pedido dirigido ao requerente, deveria se valer da reconvenção, prevista no art. 343 do CPC, ampliando o objeto da lide. [...]

No caso dos autos, o requerido não apresentou reconvenção, momento em que poderia ampliar o objeto da lide, formulando um pedido dirigido contra o autor.

Desse modo, ausente a reconvenção, não há que se falar em pedido de tutela provisória de urgência em sede de contestação, pois incompatível com o rito e a sistemática do processo civil brasileiro.

Ademais, constato que já foram realizadas duas audiências de mediação, consoante termos de audiências de fl. 164/167 e fls. 319/321, ressaltando que somente não foi possível a homologação do acordo de fls. 164/167, pois a parte requerida, mesmo após quase seis horas de mediação, desistiu dos termos avençados, conforme se vê da petição de fls. 181/182.

Dito isto, NÃO CONHEÇO dos pedidos de tutela de urgência formulado pelo requerido na contestação, visto que incompatíveis com a sistemática do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 343, a possibilidade do réu, em sua resposta, apresentar a reconvenção, que segundo lição de Fredie Didier Júnior
[1]
“[...] é demanda do réu contra o autor no mesmo processo em que está sendo demandado. É o contra-ataque que enseja o processamento simultâneo da ação principal e da ação reconvencional, a fim de que o juiz resolva as duas lides na mesma sentença”.

Nesse sentido, é através da reconvenção que o réu pode ampliar o objeto litigioso, com apresentação de pedidos invertidos, desde que haja afinidade entre as questões.

No presente caso, observo que em sua peça contestatória o réu apresenta pedidos de tutela de urgência, contudo, não indica em momento algum seu intento de reconvir.

Na ação originária o agravado pretende o “cumprimento de contrato firmado de comum acordo entre os únicos sócios da empresa Candepax Serviços Póstumos ltda”.

Por sua vez, na peça contestatória apresentada na demanda originária o agravante, sob alegação de ter sido impedido de ter acesso às dependências das empresas e de que o agravado mantém isoladamente os aluguéis dos imóveis dos litigantes, apresenta pedidos de tutela de urgência relativos a entrega de contratos de aluguéis com relatórios de pagamentos, prestação de contas das empresas das quais é sócio, o retorno à administração das empresas, dentre outros.

Assim, entendo que a pretensão do agravante, em sua peça contestatória, amplia em muito o objeto da demanda originária, sendo indevida a inclusão de pedido de tutela de urgência sem a instauração de reconvenção. No mesmo sentido:

98101385 - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA EM CONTESTAÇÃO. 1.
Ausência de reconvenção. Manifestação de pretensão própria em contestação. Inviabilidade. Inobservância do disposto no art. 343, CPC. Decisão mantida.
2. Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJPR; AgInstr 0042601-05.2020.8.16.0000; Guarapuava; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 06/03/2021; DJPR 08/03/2021)

81332877 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência formulada em manifestação da parte ré. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015.
Caso, ademais, em que sequer há reconvenção formulada em contestação. Decisão mantida.
(TJSP; AI 2252234-77.2019.8.26.0000; Ac. 13163439; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario A. Silveira; Julg. 09/12/2019; DJESP 16/12/2019; Pág. 2026)

88229797 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RETENÇÃO DE BENFEITORIAS.
Pedido liminar formulado em contestação. Ausência de caráter dúplice da ação principal. Réu não ajuizou reconvenção. Pedido de tutela de urgência que se encontra avulso na peça de defesa, posto que não se coaduna com nenhuma pretensão deduzida pela requerida. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2098405-13.2018.8.26.0000; Ac. 11659990; Araras; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 31/07/2018; DJESP 08/08/2018; Pág. 2259)

87599010 - AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. 1. Na sistemática processual vigente, somente o autor formula pedidos, a menos que a Lei admita conduta ativa do réu (ações dúplices). Para que o réu possa formular pretensões, caso não se trate de ação dúplice, deve valer-se de reconvenção. 2.
O novo CPC permite que a reconvenção seja proposta na mesma peça de defesa. Isso não significa que o réu não precise indicar com precisão que pretende reconvir. No caso, o réu não pretende reconvir, mas exige direito de formular pedido de tutela de urgência. Descabimento.
3. A contestação é peça de mera defesa (salvo o caso das ações dúplices, hipótese diversa da presente), não se prestando senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do autor. Se o réu quer formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção. 4. Recurso não provido. (TJSP; AI 2157186-62.2017.8.26.0000; Ac. 10788630; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Melo Colombi; Julg. 14/09/2017; DJESP 19/09/2017; Pág. 2111)

Diante de tal cenário, considero inviável o acolhimento dos pedidos de tutela de urgência apresentados em contestação, devendo ser mantida a decisão objurgada.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

[1]
DIDIER JR., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, volume I. 17. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm,

2015.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004156-78.2022.8.08.0000

AGVTE(S): PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGVDO(S): ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO RÉU. AMPLIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 343, a possibilidade do réu, em sua resposta, apresentar a reconvenção, que segundo lição de Fredie Didier Júnior

“[...] é demanda do réu contra o autor no mesmo processo em que está sendo demandado. É o contra-ataque que enseja o processamento simultâneo da ação principal e da ação reconvencional, a fim de que o juiz resolva as duas lides na mesma sentença”.

2. Nesse sentido, é através da reconvenção que o réu pode ampliar o objeto litigioso, com apresentação de pedidos invertidos, desde que haja afinidade entre as questões.

3. Na ação originária o agravado pretende o “cumprimento de contrato firmado de comum acordo entre os únicos sócios da empresa Candepax Serviços Póstumos ltda”.

4. A pretensão do agravante, em sua peça contestatória, amplia em muito o objeto da demanda originária, sendo indevida a inclusão de pedido de tutela de urgência sem a instauração de reconvenção.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.